Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-23.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806157-23.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO GABRIEL ABREU DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 33 da LEI 11.343/06, DO CÓDIGO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – TOTAL IMPROVIMENTO.

A decisão do Juízo mostra-se correta, tendo observado as formalidades exigidas pelo Código do Processo Penal para a homologação do auto de flagrante, bem como não se mostra equivocada a leitura quanto à inexistência de elementos mínimos que indiquem o dolo do agente. Entendo não existirem fatos novos ou concretos aptos a demonstrar a contemporaneidade da necessidade de aplicar medida mais gravosa ao Requerido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento
, para que seja homologada a prisão em flagrante, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides – PA, nos autos da Ação Penal nº
0800844-18.2021.8.14.0097
, em qual o auto de prisão em flagrante não foi homologado pelo magistrado, sendo a prisão relaxada.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Antônio Gabriel de Abreu da Silva.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida em sua integralidade.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo
conhecimento
e parcial provimento

do recurso
, tão somente para afastar a ilegalidade do flagrante, com sua consequente homologação por este Egrégio Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Viviana dos Santos Couto Delaquis Perez, contra a decisão do MM. Juízo da Vara Penal da Comarca de Benevides, que não homologou a prisão em flagrante e relaxou a mesma, ante a irregularidade formal (ausência de informação se o flagranteado possui filhos, acerca de eventuais deficiências, e eventuais contatos para o caso de resposta positiva), bem como não vislumbrou a efetiva ocorrência do art. 33 da Lei 11.343, ante à ausência de elementos que demonstrassem o dolo na conduta do flagranteado.

Analisando detidamente os autos, verifico que não merece prosperar o Recurso em Sentido Estrito, eis que a decisão do Juízo mostra-se correta, tendo observado as formalidades exigidas pelo Código do Processo Penal para a homologação do auto de flagrante, bem como não se mostra equivocada a leitura quanto à inexistência de elementos mínimos que indiquem o dolo do agente.

No que tange ao pedido de conversão do flagrante em preventiva, entendo não existirem fatos novos ou concretos aptos a demonstrar a contemporaneidade da necessidade de aplicar medida mais gravosa ao Requerido.

Destarte, não sendo constatados nos autos elementos contemporâneos que indiquem a necessidade da prisão preventiva, não há que se falar em conversão do flagrante em preventiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022